Tribunal: TJMT
Processo: 0150200-80.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Número do Protocolo: 150200/2016
Data de Julgamento: 10-12-2020

E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS PÚBLICOS – ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - VIOLAÇÃO AO ART. 186 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE - OFENSA DIRETA – PROCEDÊNCIA.
A exigência de licitação nas alienações de bem público, além de vir expressa no art. 186 da CEMT, advém do art. 2.º da Lei nº 8.666/1993, segundo o qual "as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei".

REQUERENTE(S):
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 771, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003, do Município de Nova Mutum.
Na petição inicial, sustenta o Requerente que, in verbis: “...O Município de Nova Mutum editou a Lei Municipal n. 771, de 18 de novembro de 2003, que autoriza e regulamenta a alienação de lotes no perímetro urbano daquela localidade para fins de instalação de unidades industriais, de prestação de serviços e comerciais.
Assevera que citada Lei está em desacordo com o que preceitua o art. 186 da Constituição do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a alienação, a título oneroso, de bens imóveis, dos Municípios dependerá da autorização prévia da respectiva Câmara Municipal e será precedida de licitação pública.
Aduz que a Lei em comento dá azo ao desvio de finalidade, ao permitir que o aparato público seja utilizado de forma eletiva para satisfação de interesses privados, em afronta ao princípio da impessoalidade.
Sustenta que da Lei não se vislumbra que a alienação de imóveis do Município de Nova Mutum seja submetido à prévia autorização da Câmara Municipal ou de realização de Licitação, restando patente, portanto, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 771/2003 de Nova Mutum.
Argui que o art. 4º da citada Lei possibilita a doação de área municipal, estabelecendo que, para tanto, deve ser ouvida a Câmara, contudo esse preceito viola o disposto no artigo 185 da Carta Estadual, que condiciona a doação de bens imóveis do Município a ato do Prefeito, com a devida AUTORIZAÇÃO da Câmara Municipal.
Ao final, o Requerente requer a procedência da Ação, com a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei n. 771, de 18 de novembro de 2003, do Município de Nova Mutum/MT, por ofensa ao contido nos arts. 3º, incisos II e IV, 127, 129, caput e inciso X, 174, inciso VI, 185 e 186, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
NÃO HOUVE PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
Em suas informações a Câmara Municipal de Nova Mutum/MT afirma não existir vício no procedimento legislativo da norma impugnada, noticiando a ocorrência de alterações posteriores realizadas pela Lei n. 1208/2009, bem como a instalação de Indústrias no citado Município, com benefícios desde a Lei n. 308/1995, revogada pela Lei n. 771/2003.
O Município de Nova Mutum apresentou suas razões baseadas no seu crescimento, com a aceleração de seu desenvolvimento, asseverando que as Leis n. 815/2004, 1022/2007, 1209/2009, 1359/2010 e 1567/2012, promoveram modificações à Lei combatida.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da Ação, com a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei n. 771, de 18 de novembro de 2003, do Município de Nova Mutum/MT, por ofensa ao contido nos arts. 3º, incisos II e IV, 127, 129, caput e inciso X, 174, inciso VI, 185 e 186, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como a Inconstitucionalidade por arrastamento das Leis n. 815/2004, 1022/2007, 1208/20091359/2010 e 1567/2012, com a modulação dos efeitos da decisão, a fim de se evitar efeitos repristinatórios indesejados, de modo que a Lei n. 308/1995 não retorne à vigência. Saliente que, acaso não acolhida a manifestação, também como emenda à inicial, requereu lhe fosse oportunizado a aditar a petição inaugural através da peça processual própria e com prazo para este fim.
Fora INDEFERIDO o pedido de Aditamento.
À fl. 228/TJ, o Requerente manifestou ciência do indeferimento, requerendo o regular prosseguimento do feito.
Redistribuídos os autos pela ausência de competência do tribunal Pleno, foram conclusos os autos.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Conforme relatado, sustenta o Requerente que o Município de Nova Mutum editou a Lei Municipal n. 771, de 18 de novembro de 2003, que autoriza e regulamenta a alienação de lotes no perímetro urbano daquela localidade para fins de instalação de unidades industriais, de prestação de serviços e comerciais, em desacordo com o que preceitua o Art. 186 da Constituição do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a alienação, a título oneroso, de bens imóveis, dos Municípios dependerá da autorização prévia da respectiva Câmara Municipal e será precedida de licitação pública.
Aduz que a Lei em comento dá azo ao desvio de finalidade, ao permitir que o aparato público seja utilizado de forma eletiva para satisfação de interesses privados, em afronta ao princípio da impessoalidade.
Argui que o art. 4º da citada Lei possibilita a doação de área municipal, estabelecendo que, para tanto, deve ser ouvida a Câmara, contudo esse preceito viola o disposto no artigo 185 da Carta Estadual, que condiciona a doação de bens imóveis do Município a ato do Prefeito, com a devida AUTORIZAÇÃO da Câmara Municipal.
Convém transcrever o teor da norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, a fim de bem elucidar a tese esgrimida pelo requerente, no sentido de estar eivada de inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 1.484, de 09 de agosto de 2017, do Município de Paranatinga, por vício de iniciativa, bem como, afronta ao princípio da harmonia e independência dos Poderes:

“LEI Nº 771, 18 DE NOVEMBRO DE 2003
"AUTORIZA E REGULAMENTA A ALIENAÇÃO DE LOTES DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS, DE NOVA MUTUM, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
"AUTORIZA E REGULAMENTA A ALIENAÇÃO DE LOTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (Redação dada pela Lei nº 1208/2009)
ADRIANO XAVIER PIVETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A alienação dos lotes componentes dos Distritos Industriais, reger-se-á pelo disposto nesta Lei, na seguinte forma:
Art. 1º A alienação de lotes urbanos para a instalação de empresas no perímetro urbano do Município de Nova Mutum reger-se-á pelo disposto nesta Lei, na seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 1208/2009)
I - A empresa interessada requererá a reserva de um ou mais lotes, ocasião em que será fornecida uma relação de documentos (anexo I), para preenchimento com as informações técnicas e de viabilização da empresa;
II - Assinado o termo de reserva, (anexo II) a empresa num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, devolverá os documentos devidamente preenchidos, juntamente com o projeto arquitetônico, obedecendo ao regulamento próprio (anexo III).
III - Recebendo a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Departamento de Engenharia e da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo será expedido o TERMO DE CESSÃO da área (anexo IV) e alvará de construção.
Art. 2º A obra deverá ser iniciada no prazo de 60(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias em caso de força maior, justificável;
Parágrafo único. Os projetos que desobedecerem este prazo serão cancelados, sem ônus para o erário Municipal.
Art. 3º Os lotes serão pagos segundo os valores constantes da Tabela do Anexo V, sendo de uma UPFM por m2.
§ 1º O pagamento integral ou da primeira parcela se dará por ocasião da assinatura do Termo de Cessão.
§ 2º Os preços poderão sofrer descontos de 30% (trinta por cento) nos pagamentos à vista.
§ 3º A primeira parcela será sempre de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel, corrigido pela UPFM.
§ 4º O atraso sucessivo, de 3 (três) parcelas, implicará na rescisão do Termo de Cessão, notificada a empresa, retornando o imóvel à posse do Município que, em havendo edificação, concluídas ou não, procederá conforme dispõe o art.8º parágrafo segundo.
Art. 4º Em casos especiais, levando em consideração a oferta de empregos, os impostos gerados e o interesse municipal e regional da implantação, a área poderá ser doada, ouvida a Egrégia Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Em caso de doação, é proibido a transferência do imóvel, a qualquer título, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sob pena de retomada ao domínio do Município, sem ressarcimento das edificações.
§ 1º Em caso de doação, é proibida a transferência do imóvel, a qualquer título, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sob pena de retomada ao domínio do Município, sem ressarcimento das edificações. (Redação dada pela Lei nº 1359/2010)
§ 2º Os imóveis somente poderão ser doados mediante apresentação de cronograma de edificação, com início e término da obra, início das atividades da empresa. (Redação acrescida pela Lei nº 1359/2010)
§ 3º Nos casos de descumprimento do cronograma apresentado, a Prefeitura Municipal notificará o beneficiado, para que no prazo de 30 (trinta) dias retome as obras e apresente proposta de conclusão da mesma dentro do cronograma inicialmente apresentado. (Redação acrescida pela Lei nº 1359/2010)
§ 4º O não atendimento do previsto no parágrafo terceiro implicará no sumário processo de retomada do imóvel para o patrimônio público municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 1359/2010)
§ 5º A Prefeitura Municipal tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar do descumprimento dos prazos por parte do beneficiário para iniciar o processo de retomada, sob pena de crime de responsabilidade do gestor e do responsável pelo setor correspondente. (Redação acrescida pela Lei nº 1359/2010)
Art. 5º Como princípio as áreas serão escolhidas pelos interessados que designarão segundo a planta do Distrito Industrial, em sua solicitação inicial. No caso de existirem duas ou mais empresas da mesma atividade, interessados na mesma área, os critérios a serem adotados serão os seguintes, visando o interesse maior o Município:
a) Maior número de empregados;
b) Oportunidade do empreendimento;
c) Maior investimento;
d) Ordem de Reserva.
Parágrafo único. Qualquer questão suscitada, a qualquer tempo, será objeto de apreciação pela Secretaria de Indústria e Comércio juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum, com decisão final do Prefeito Municipal.
Art. 5º Como princípio as áreas serão escolhidas pelos interessados em sua solicitação inicial, dentre as apresentadas como disponíveis pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, segundo a Planta Geral do Município, com observância das disposições da Lei de Zoneamento (Lei Municipal nº 1073/2008).
§ 1º No caso de haver duas ou mais empresas interessadas na mesma área, os critérios a serem adotados serão os seguintes, visando sempre o melhor atendimento ao interesse do Município:
a) maior número de empregos diretos gerados;
b) maior investimento;
c) valor agregado ao Município pelo empreendimento;
d) ordem de reserva.
§ 2º Qualquer questão suscitada, a qualquer tempo, será objeto de apreciação pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum, com decisão final do Chefe do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 1208/2009)
Art. 6º Finda a obra, expedida o habite-se, para as áreas adquiridas à vista, o Município outorgará a escritura definitiva. Para os demais casos, o Município só outorgará a escritura definitiva após o pagamento total do lote.
Art. 7º A requisição de mais de três lotes, deverá ser acompanhada de exposição de motivos.
Art. 8º Nos casos em que, após a conclusão e instalação da empresa ocorra a sua paralisação, o fato será comunicado à Prefeitura Municipal esclarecendo o motivo, e solicitando prazo para reativação do empreendimento que não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias.
§ 1º A não reativação do empreendimento no prazo requerido e deferido implicará o retorno do imóvel ao Poder Público Municipal.
§ 2º Na ocorrência do fato estabelecido no parágrafo anterior e parágrafo 4º do art. 3º, da presente Lei, quando da nova alienação do imóvel retomado, as benfeitorias realizadas no terreno serão objeto de ressarcimento entre beneficiário que devolve e o beneficiário que recebe novamente a área, excluindo quaisquer pagamento pelo poder público municipal.
Art. 9º As empresas instaladas no Distrito Industrial, após início das operações, gozarão dos benefícios de redução dos seguintes impostos e taxas: IPTU, ISSQN, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, nas proporções abaixo:
Art. 9º As empresas instaladas com os benefícios desta Lei, após início das operações, gozarão dos benefícios de redução dos seguintes impostos e taxas: IPTU, ISSQN, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, nas proporções abaixo: (Redação dada pela Lei nº 1208/2009)
- 1º ano de funcionamento - 100% (cem por cento)
- 2º ano de funcionamento - 100% (cem por cento)
- 3º ano de funcionamento - 50% (cinqüenta por cento)
- 4º ano de funcionamento - 50% (cinqüenta por cento)
Art. 10 O município reservará os lotes parte da área para construção de micro empresas, corpo de bombeiros e outros investimentos de responsabilidade pública.
Art. 11 A área Mínima para desmembramento de lotes é de 1000m2 (mil metros quadrados).
Art. 11 A área Mínima para desmembramento de lotes deverá obedecer ao previsto nas Leis Municipais nºs 1.325/2010 e 1.326/2010 e suas alterações. (Redação dada pela Lei nº 1567/2012)
Parágrafo único. A determinação do art. 11º será parte integrante da escritura.
Art. 12 A distribuição dos setores por atividades afins dentro do distrito industrial, será regulamentado por decreto, pelo chefe do poder executivo municipal, conforme interesses momentâneos para o desenvolvimento da economia local e convivência harmoniosa entre os diversos empreendimentos.
Art. 13 Farão parte integrante desta Lei, os anexos I, II, III, IV, V.
Art. 14 Revogadas as disposições em contrário.
Art. 14 Revogadas as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 308/1995 de 01/12/1995. (Redação dada pela Lei nº 1022/2007)
Art. 15 Em especial a presente Lei 308/95, entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. (Redação dada pela Lei nº 1022/2007)
Gabinete do Prefeito municipal de Nova Mutum.
Estado de Mato Grosso, em 18 de Novembro de 2003.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal.”

No caso dos autos, verifica-se a mácula na norma impugnada.
Isso porquê, conforme é sabido, o serviço público municipal há de ser prestado diretamente pelo Poder Público do respectivo Município ou, de forma indireta, sempre através de licitação, por concessão ou permissão (arts. 175 da CF/88 e 131 da Constituição Estadual).
A finalidade da licitação pública é a de, mediante publicidade adequada, limitar o arbítrio, restringir o âmbito das opções, cercear a escolha dos candidatos, tornar objetivo os requisitos das propostas, tudo isso a fim de impedir soluções pessoais e que não sejam inspiradas no interesse público, afastando, pois, a imoralidade administrativa ou o prejuízo à coisa pública.
Nesse diapasão, conforme se verifica dos autos, a norma impugnada encontra-se eivada por vício, porquanto viola os princípios da obrigatoriedade da licitação, da isonomia e da impessoalidade administrativa, posto que alienou bem público sem o devido procedimento licitatório.
Os dispositivos legais em comento, estão em dissonância ao que preceitua os arts. 185 e 186, por princípio da simetria constitucional, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 185 Os bens imóveis do Município não podem ser objeto de doação, salvo mediante ato do Prefeito, autorizado pela Câmara Municipal. (EC n.º 24/04)

Art. 186 A alienação, a título oneroso, de bens imóveis, dos Municípios dependerá da autorização prévia da respectiva Câmara Municipal e será precedida de licitação pública, dispensada esta quando o adquirente for uma das pessoas referidas no artigo anterior.”

Dispõe o inciso XXVII, do art. 22 da CRFB que compete privativamente à União legislar sobre "normas gerais de licitação e contração, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios". O § 1º do citado dispositivo permite que lei complementar autorize os Estados a legislar sobre questões específicas da indigitada matéria.
Nota-se que, na esteira de sua competência legislativa, o Município instituiu normas de alienação, prescindindo de procedimento licitatório. A exigência de licitação nas alienações pela Administração Pública, além de vir expressa nos arts. 185 e 186 da CEMT, advém do art. 2.º da Lei nº 8.666/1993, segundo o qual: "as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei".
A alegação do requerido de inclusão social e produtiva da população do Município de Nova Mutum/MT, mediante fomento de seu Distrito Industrial, não pode se descurar da imperativa observância da legislação alhures citada. Tampouco se avente a possibilidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação, uma vez que a seleção dos possíveis adquirentes do bem público é viável mediante a seleção de critérios objetivos, contrariamente ao que ocorre com a lei impugnada.
Noutro giro, a atual ordem constitucional, mediante regra inserta em seu art. 37, "caput", estabeleceu que a Administração Pública Direta e Indireta se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e eficiência, aos quais a Constituição do Estado de Mato Grosso reprisou em simetria, conforme se infere do art. 3, "in verbis":

“IV - o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações;
V - a eficiência na prestação dos serviços públicos e o estabelecimento de mecanismos de controle pela coletividade da adequação social de seu preço;”

O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com a finalidade pública que deve nortear a atividade administrativa.
No escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento." (in Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 85).
A moralidade administrativa, a seu turno, impõe à Administração e seus agentes o dever de atuar em conformidade com os princípios éticos, e constitui pressuposto de validade do ato administrativo:
Anote-se que o princípio da moralidade está intimamente ligado à ideia de probidade administrativa, e a sua inobservância sujeita o administrador público a sanções política, administrativas e penais.

Diante deste contexto, voltando ao caso "sub judice", conquanto não se olvide que os bens públicos são passíveis de serem utilizados por particulares, a alienação, não precedida de licitação e sem fixação de critérios objetivos de escolha dos permissionários, deixada ao alvedrio dos ocupantes dos mandatos eletivos, dá azo à ocorrência de uso de bem público para fins "eleitoreiros", mediante possibilidade de "apadrinhamento" de apaniguados, afrontando os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, preconizados na Constituição Estadual.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade com a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei n. 771, de 18 de novembro de 2003, do Município de Nova Mutum/MT, por ofensa ao contido nos arts. 3º, incisos II e IV, 127, 129, caput e inciso X, 174, inciso VI, 185 e 186, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeito EX TUNC.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º Vogal convocado) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA